Tribunal: TJMT
Processo: 1014994-04.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO
CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 1014994-04.2021.8.11.0000 - CLASSE 221 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ
Suscitante : JUÍZO DE DIREITO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Suscitado : JUÍZO DE DIREITO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número do Protocolo: 1014994-04.2021.8.11.0000
Trata-se de CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA suscitado pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da comarca de Campo Novo do Parecis em face do MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da comarca de Campo Novo do Parecis, relativamente à ação “Revisional de Alimentos” (Proc. no 1001865-44.2019.8.11.0050), ajuizada por Heloisa Gabrielly Ferreira da Silva, representada por sua genitora Joana Aparecida Ferreira da Silva, contra o genitor Luiz Augusto da Silva, objetivando a majoração do valor dos alimentos que este deve prestar àquela (cf. Id. no 98803961 - pág. 21/25).
O MM. Juiz da 1a Vara Cível de Campo Novo do Parecis, a quem originariamente foi distribuída a ação, declinou da competência em favor do Juízo da 2a Vara Cível da mesma comarca, sob o fundamento de que, como a “competência para processar ação que visa o cumprimento de sentença (...) (é do) juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição”, e como o “título executivo corresponde à sentença que homologou acordo firmado entre as partes nos autos de código 75573 que tramitou perante juízo da 2a Vara de Campo Novo do Parecis/MT”, competiria a este Juízo processar e julgar a ação revisional (cf. Id. no 98803961 - pág. 7 e 8).
Discordante, a MMa. Juíza da 2a Vara Cível de Campo Novo do Parecis suscitou este conflito de competência, alegando que “não se vislumbra nenhuma conexão ou continência com a ação de homologação de reconhecimento e dissolução de união estável c/c regularização de guarda, visitas, alimentos e partilha de bens – Código 75573, a qual já foi extinta com resolução do mérito”, afinal, “o encerramento da ação onde restou arbitrada a pensão alimentícia afasta deste Juízo qualquer indício de dependência a sustentar a competência para processar e julgar eventual pretensão de revisão de alimentos, devendo prevalecer a distribuição por sorteio, ou seja, a competência será do Juízo da 1a Vara de Campo Novo do Parecis/MT” (cf. Id. no 98803961 - pág. 1/4).
É o breve relatório.
Em análise inicial, o primeiro ponto que chama atenção é o de que, ao que tudo indica, a premissa adotada pelo juiz suscitado para justificar o declínio da competência para processar e julgar a ação “Revisional de Alimentos”, autuada sob o no 1001865-44.2019.8.11.0050, é completamente alheia à pretensão autoral e às características do litigio, afinal, como o nome dado à causa na petição inicial já sugere, trata-se de ação de revisão do valor da pensão alimentícia, e não de cumprimento de sentença/execução de alimentos, de modo que, diferente do que expôs o suscitado, não se aplica à espécie as previsões do art. 516 do CPC, e, para além disso, não enxergo a presença de outra hipótese legal que justificasse a modificação da competência, mormente porque a extinção do processo em que se fixou alimentos em favor da menor Heloísa ocorreu em 2016, isto é, cerca de 3 anos antes da distribuição da presente ação revisional, e, nos termos do art. 55, §1o, do CPC, “os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado”, ou, em outras palavras, “a conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado” (STJ, Súmula no 235).
A propósito:
“EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. DISTRIBUIÇÃO DO FEITO AO JUÍZO DA 5a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ/MT. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. ENCAMINHAMENTO DA LIDE PARA A 3a VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ/MT. ALEGAÇÃO DE PREVENÇÃO. INOCORRÊNCIA. DEMANDA ANTECEDENTE JÁ TRANSITADA EM JULGADO. AUSÊNCIA DE CONEXÃO. ART.55 §1o DO CPC. RESPEITO À SÚMULA No 235 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONHECIMENTO DO CONFLITO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE. CONFLITO IMPROCEDENTE. 1. Não há falar em conexão entre ações quando uma delas já foi sentenciada. Inteligência do §1o do art. 55 do CPC. 2. Consoante a Súmula no 235 do STJ, ‘a conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado.’. 3. Conflito improcedente.” (TJMT – PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO – CC 1002701-02.2021.8.11.0000, Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, julgado em 01/07/2021, DJe 06/07/2021)
Pelo exposto, atento à regra do art. 205 do RITJMT, designo o MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da comarca de Campo Novo do Parecis para que, embora em caráter provisório, dê regular continuidade à tramitação dos autos da ação “Revisional de Alimentos” (Proc. no 1001865-44.2019.8.11.0050).
Em razão da providência prevista no art. 204 do RITJMT, ouça-se o Juízo suscitado no prazo de 15 dias.
Vindo a resposta, encaminhe-se o feito à manifestação da douta PGJ no prazo de 05 dias, e conclusos, em seguida, para o impulso procedimental cabível.
Cuiabá-MT, 13 de setembro de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator